Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-25.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-25.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUAN BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada visando à condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao custeio de tratamento médico, consistente em consulta com neurocirurgião.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Brumado julgou procedente o pedido, sem condenação em honorários, por aplicação de legislação estadual.

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, pleiteando a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para condenar o Município de Brumado ao pagamento dos honorários.

Agravo interno da Defensoria Pública desprovido.

Recurso Extraordinário interposto.

Decisão da 2ª Vice-Presidência determinando o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC.

Julgamento posterior com modificação da decisão anterior, exercendo juízo de retratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, mesmo quando a atuação processual se dá contra ente público ao qual é vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do juízo de retratação decorre do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral pelo STF (RE 1.140.005), que assentou a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, desde que destinados ao seu aparelhamento institucional.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, assegurada pelo art. 134, §2º, da CF/88, bem como pela Constituição do Estado da Bahia, afasta a tese de confusão patrimonial e autoriza a fixação da verba honorária contra o ente federativo.

A Súmula 421 do STJ e o Tema 433 foram superados no ponto, pela evolução normativa e constitucional.

O art. 4º, XXI, da LC 80/94 estabelece como função institucional da Defensoria Pública a execução e o recebimento de verbas sucumbenciais, inclusive contra entes públicos.

A jurisprudência dos tribunais superiores confirma a interpretação de que o pagamento de honorários à Defensoria Pública é compatível com sua natureza institucional e com a autonomia conferida pela Constituição.

Inexiste distinção fática ou normativa relevante entre o caso em exame e o paradigma do Tema 1.002 do STF, impondo-se a revisão da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para modificar o julgamento anterior.

Recurso de apelação provido, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: “É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra o próprio ente, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, sendo vedado o rateio e assegurada a destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento institucional da Defensoria.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8001185-25.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto desta Relatora.

VIII